Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737545-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SUCESSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JÚNIOR BATISTA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO FIXO. INÉPCIA DA INICIAL EM QUE MANEJA O DEVEDOR DEFESA INCIDENTAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS PRESENTES NO CONTRATO QUE APARELHA A EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA PARA DEFESA DO DEVEDOR/EXECUTADO QUANDO NÃO ARGUIDAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. ESTREITOS LIMITES COGNITIVOS NÃO OBSERVADOS PELO EXECUTADO PARA ESSE EXCEPCIONAL INSTRUMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DEDUTÍVEL EM EMBARGOS DE DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade não comportam argumentos a exigirem instrução probatória para sua comprovação ou que não sejam conhecíveis de ofício ou para os quais não haja prova pré-constituída a demonstrar que o processo executivo, porque viciado, deve ser extinto. Assim ocorre tendo em vista se tratar esse instituto de forma excepcional de apresentação de defesa incidental para arguição de matéria de ordem pública. 2. A liquidez decorre da própria natureza do título de crédito extrajudicial, no caso, “contrato de crédito fixo”, que, afora ter sido assinado por duas testemunhas, não deixa dúvidas quanto ao seu objeto e sua extensão. Título que ostentando liquidez por reunir todos os elementos necessários à apuração da quantia exata da dívida, bem como atendendo aos requisitos de certeza e exigibilidade, está apto a aparelhar a pretensão executiva. Valor total da dívida, forma de pagamento, número de prestações mensais, taxa de juros e encargos moratórios devidamente explicitados. 3. Preenchidas as exigências do artigo 798 do Código de Processo Civil, não há que se falar em falta de exigibilidade, por ausência de liquidez. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam afronta aos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, sustentando que o título é incerto e inexigível, uma vez que não foi apresentada planilha de cálculos atualizada, tampouco os índices utilizados aptos a confirmar o valor perseguido na execução. Assim, pugnam pela extinção do processo, ante o não preenchimento dos requisitos previstos nas normas tidas por violadas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Ao contrário do alegado pelos agravantes, a liquidez decorre da própria natureza do título de crédito extrajudicial, no caso, um “contrato de crédito fixo”, contratado em 10 de dezembro de 2018, no valor de R$ 179.730,30, com vencimento avençado para 01/01/2027 (Id 123270701, do processo de referência). O título, afora ter sido assinado por duas testemunhas, ostenta liquidez suficiente para aparelhar a pretensão executiva, na medida em que explicita o valor total, a forma de pagamento, o número de prestações mensais, taxa de juros e os encargos moratórios. (...) Portanto, preenchidas as exigências do artigo 798 do Código de Processo Civil, não há que se falar em falta de liquidez, quando, como acontece no caso dos autos, o contrato é apresentado por planilhas, com cálculos que demonstram o valor executado (Id 123270706, do processo de referência). Superada a alegação de ausência de liquidez, fica evidente que a estreita via da exceção de pré-executividade foi manejada de maneira inadequada. (...) Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, nem tão pouco em falta de liquidez, porquanto preenchidas as exigências do artigo 798 do Código de Processo Civil, sendo certo que o título, assinado por duas testemunhas, indica, de forma explicita, o valor total, a forma de pagamento, o número de prestações mensais, taxa de juros e os encargos moratórios” (ID 43064508). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030